Tribunal: TRF3
Processo: 5022888-86.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
516/1197)

5022888-86.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO - PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - RAZOABILIDADE.

1- Até o presente momento processual, a Receita Federal não se manifestou acerca do levantamento dos depósitos.

2- A Receita Federal é o órgão técnico competente.

3- A prévia manifestação é necessária e razoável.

4- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022888-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NS2.COM INTERNET S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022888-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NS2.COM INTERNET S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Sen

Inteiro teor:
516/1197)

5022888-86.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO - PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - RAZOABILIDADE.

1- Até o presente momento processual, a Receita Federal não se manifestou acerca do levantamento dos depósitos.

2- A Receita Federal é o órgão técnico competente.

3- A prévia manifestação é necessária e razoável.

4- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022888-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NS2.COM INTERNET S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022888-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NS2.COM INTERNET S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de depósitos à prévia manifestação da União.

O contribuinte, ora agravante, impetrou mandado de segurança destinado a viabilizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Obteve título judicial favorável.

Após o trânsito em julgado, requereu o levantamento dos depósitos que, segundo sua narrativa, diriam respeito apenas ao ICMS.

Afirma que a União foi intimada, em duas oportunidades, para se manifestar quanto ao requerimento de levantamento. Não teria apresentado manifestação conclusiva.

Sustenta que o deferimento de novo prazo afrontaria o princípio da proporcionalidade.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 90231037).

Resposta (ID 94761619).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 95594327).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022888-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: NS2.COM INTERNET S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de execução de título judicial.

A agravante requereu o levantamento dos depósitos em 2 de julho de 2019 (fls. 64, ID 90208967).

A União requereu esclarecimentos à impetrante, em 10 de julho de 2019 (fls. 66, ID 90208967).

A agravante prestou os esclarecimentos em 16 de julho de 2019 (fls. 67, ID 90208967).

Intimada dos esclarecimentos, a União se manifestou (fls. 70, ID 90208967):

“Tendo em vista a necessidade de apuração acerca da efetiva origem dos valores depositados nos autos, face ao título executivo transitado em julgado que permitiu à Impetrante o recolhimento do PIS e COFINS sem a inclusão do ICMS na base de cálculo das referidas contribuições, foi encaminhado e-dossiê 10080.003012/0819-10 à DRFB/DERAT/SPO solicitando a análise pertinente, razão pela qual requer-se a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação acerca do pedido de levantamento integral do valor depositado”.

O Juízo de origem deferiu o prazo.

Esses são os fatos.

Até o presente momento processual, a Receita Federal não se manifestou acerca do levantamento dos depósitos.

A Receita Federal é o órgão técnico competente.

A prévia manifestação é necessária e razoável.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO - PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL - RAZOABILIDADE.

1- Até o presente momento processual, a Receita Federal não se manifestou acerca do levantamento dos depósitos.

2- A Receita Federal é o órgão técnico competente.

3- A prévia manifestação é necessária e razoável.

4- Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.